Tribunal: TJPA
Processo: 0010893-75.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010893-75.2014.8.14.0040

APELANTE: HIDRO ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

2.

A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios se dá quando o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exige a devida manifestação. Nesses casos, a decisão padece de uma lacuna ou falta, ressaltando-se que não há obrigatoriedade de se examinar todos os fundamentos elencados pelas partes, mas somente os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

3. Na hipótese dos autos, extrai-se do exame do processado que a omissão apontada pela embargante, em verdade, reporta-se ao seu inconformismo com o mérito do resultado da causa. Com efeito, restou assentado, tanto na decisão que julgou o recurso principal, quanto na que apreciou os primeiros embargos de declaração, que os honorários devem ser arbitrados sobre o valor da causa, considerando-se a ausência de condenação, bem como que em caso de o valor ultrapassar o subsídio percebido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), deverá haver o fracionamento do referido valor.

4. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, importante ressaltar que, quanto ao referido tema, não se mostra este cabível quando ausente qualquer um dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse viés, é cediço que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento a parte recorrente deve observar as diretrizes do dispositivo mencionado.

5. Ademais, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025, ao afirmar que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

6. Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

7. Por fim, no que diz respeito à multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, é de se destacar que “a aplicação das multas por litigância de má-fé ou por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.934.915/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 16/12/2022).

8. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 7 (sete) aos 16 (dezesseis) de agosto do ano de 2023.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Cosa Cunha.

Belém/PA, 16 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por HIDRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA. contra o acórdão constante do id. 9099824, págs. 1/4, que deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas nos autos da Apelação Cível interposta em Ação Anulatória, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO IMPUGNADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A FORMA DE APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 37, XI, DA CR/88. VÍCIO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA NOS MOLDES DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 6.162/SE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 9244407, págs. 1/8), após discorrer sobre a tempestividade e o cabimento do recurso, defende a embargante omissão quanto à aplicação do artigo 85, § 8º do CPC, aduzindo, nesse ponto, que o aresto impugnado autorizou o fracionamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos do ente embargado, limitando os valores ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Frisa a embargante que o acórdão impugnado, portanto, importou em malferimento ao artigo 85, § 8º do CPC.

Diz que em situações em que o valor da causa é elevado, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com fundamento na equidade, afastando-se o enriquecimento sem causa.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Discorre que o valor da causa perfaz o importe de R$2.641.927,20 (dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos) e que 10% (dez por cento) sobre esse valor corresponde à quantia de R$264.197,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e cento e noventa e sete reais), de forma que os honorários advocatícios se mostram demasiadamente elevados no caso.

Requer o prequestionamento do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Postula o conhecimento dos embargos de declaração e o seu total provimento, reformando-se o aresto impugnado para fins do arbitramento dos honorários advocatícios se operar em consonância com a equidade, pleiteando o prequestionamento do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Em suas contrarrazões (id. 10379348, pags. 1/4), o embargado, após breve explanação dos fatos, apresentou fundamentos acerca da ausência de qualquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos I e II do CPC.

Frisa que o acórdão impugnado tratou com clareza o ponto apontado como omisso e que a pretensão da embargante é a rediscussão do mérito da causa.

Requer a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ao final, postula o improvimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração opostos.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Eis a redação do artigo 1.022 do CPC, verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso sob exame, forçoso declarar desde logo que não se vislumbra os vícios suscitados pela recorrente no acórdão impugnado, mostrando-se clara a sua pretensão de rediscutir a matéria apreciada no referido decisório, o que se mostra inviável em sede de embargos de declaração.

A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios se dá quando o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exige a devida manifestação. Nesses casos, a decisão padece de uma lacuna ou falta, ressaltando-se que não há obrigatoriedade de se examinar todos os fundamentos elencados pelas partes, mas somente os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

Na hipótese dos autos, extrai-se do exame do processado que a omissão apontada pela embargante, em verdade, reporta-se ao seu inconformismo com o resultado do mérito da causa. Com efeito, restou assentado, tanto na decisão que julgou o recurso principal, quanto na que apreciou os primeiros embargos de declaração, que os honorários devem ser arbitrados sobre o valor da causa, considerando-se a ausência de condenação, bem como que em caso de o valor ultrapassar o subsídio percebido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o fracionamento do referido valor.

Nesse sentido, menciono trechos da decisão que apreciou a apelação:

“No mais, volvendo ao ponto sobre o elevado arbitramento dos honorários, o mencionado artigo 85, § 2º, do CPC prevê que o montante deve ser arbitrado sobre o valor da condenação, proveito econômico ou não sendo possível a mensuração, sobre o valor da causa.”

In casu, não houve condenação, tampouco proveito econômico em favor do apelado, uma vez que este não teve nenhum ganho advindo com o processo, dado que a pretensão foi julgada totalmente improcedente. Logo, tem-se que o cálculo dos honorários advocatícios em favor dos procuradores deve incidir sobre o valor da causa, o que efetivamente ocorreu e sobre o percentual mínimo previsto na norma.

Nesse ponto, porém, há que fazer uma ressalva. Em recente julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, conforme acima reproduzido, o Supremo Tribunal Federal assentou os entendimentos de que, primeiro, o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional, segundo, o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4°, da Constituição Federal e, terceiro, os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da CF.

Dessa maneira, no caso, deverá ser observado, em relação ao pagamento da verba honorária fixada em favor dos Procuradores do Município, o limite remuneratório de que fala o art. 37, inciso XI, de nossa Carta Magna, ou seja, a verba honorária a ser paga não poderá exceder o teto da remuneração dos Ministros do STF (v. TRF-Apelação Cível AC 500415281201640472215 SC)

Por outro lado, em embargos de declaração, a controvérsia a respeito dos honorários advocatícios em favor dos patronos do embargado assim foi decidida:

“No caso vertente, apesar de o aresto impugnado ter assentado o direito dos Procuradores Municipais à percepção dos honorários sucumbenciais, limitada ao teto remuneratório previsto no artigo 37, IX, da CR/88[1], não houve manifestação quanto a distribuição do valor. Assim, tem-se que o julgado incorreu em omissão, justificando-se a aplicação do artigo 489, § 1º, IV, do CPC[2].

Com efeito, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.162/SE, julgada em 21/08/2020, Rel. Min. Roberto Barroso, em que se assentou a validade da sucumbência em favor dos advogados públicos, delimitou-se que:

(...)

“Desse modo, em consonância com o julgado paradigma, o valor percebido pelos advogados públicos a título de sucumbência deve observar o teto constitucional previsto no artigo 37, XI, CR/88 e, em caso de o valor ultrapassar o limite, o montante remanescente deve ser distribuído nos meses subsequentes, respeitando-se a regra constitucional, merecendo aclaramento o julgado nesse ponto.”

“Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração para, saneando o vício apontado, determinar que, no caso de o valor dos honorários que cabem aos advogados da embargante ultrapassar o limite do teto constitucional (art. 37, XI, da CF), o montante remanescente deverá ser distribuído nos meses subsequentes, tudo de acordo com o julgado do STF ano norte mencionado.”

Dessa forma, as razões do recurso revelam tão somente o intuito de reapreciação das matérias já decididas, o que não se admite em embargos de declaração.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, importante ressaltar que, quanto ao referido tema, não se mostra este cabível quando ausente qualquer um dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse viés, é cediço que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento a parte recorrente deve observar as diretrizes do dispositivo mencionado.

Ademais, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025, ao afirmar que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Enfim, a decisão embargada não possui vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração, apenas se constata o nítido intento modificativo da parte embargante, medida inadmissível nesta espécie recursal.

No que diz respeito à multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC
[1]
, é de se destacar que “a aplicação das multas por litigância de má-fé ou por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.934.915/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 16/12/2022).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos Embargos de Declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, PA, 16 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 28/08/2023